Tribunal: CARF
Processo: 10980.722879/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722879/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.756 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOÃO CARLOS COSTA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo.
fraude ou simulação, nos termos do ait. 150. §4°. do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a preliminar de decadência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, fls. 25 a 28, referente ao ano-calendário de 2003, que alterou o
valor da restituição de IR de R$ 20.316,63 para R$ 5.466,63, em razão da apuração de
omissão de rendimentos no valor de R$ 54.000,00, com base em DIRF apresentada pelo
Banestado.
Em 20/07/2009, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 e 03 alegando que
recebeu R$ 219.554,20 em reclamatória trabalhista e que, como pagou R$ 54.000,00
de honorários advocatícios, restaram como tributáveis os R$ 165.554,20 consignados
em sua declaração de ajuste do ano-calendário de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722879/2009-58
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722879/2009-58

Finaliza requerendo a restituição integral de IR apurada em sua declaração de ajuste,
deduzida do montante já reconhecido pelo lançamento.
O órgão de origem considerou tempestiva a impugnação apresentada, em razão de não
haver registros da ciência do lançamento, esclarecendo que o edital citado na
impugnação refere-se à intimação fiscal, fl. 30.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO.
Não integram o montante tributável no ajuste anual os honorários advocatícios,
comprovadamente pagos pelo contribuinte, sem qualquer indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 30/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade da decisão de primeira instância por inovação de fundamento da
infração lavrada no lançamento
b) nulidade da decisão por inovação de fundamento
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
d) ocorrência de decadência do lançamento
e) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, tendo cancelada parcialmente a infração
de omissão de rendimentos do trabalho, no valor de R$ 30.149,37
Portanto, o litígio ficou restrito à infração de omissão de rendimentos do trabalho
no valor de R$ 23.850,63.
Da Preliminar de Nulidade
Ao contrário do que alega o Recorrente, a decisão de piso não trouxe um novo
argumento para manter parcialmente a infração de omissão de rendimentos do trabalho, apenas
constatou que do valor total tido como omitido pela fiscalização, no valor de R$ 54.000,00, parte
da infração foi cancelada.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722879/2009-58

Vejamos como procedeu a decisão de piso, in verbis:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, e dela toma-se conhecimento.
Consta dos documentos de fls. 09, 10, 16 e 19, que o litigante celebrou acordo com o
Banestado em reclamatória trabalhista, onde recebeu R$ 180.000,00 líquidos, tendo a
fonte pagadora efetuado o recolhimento de R$ 58.645,50 de IRRF e R$ 4.759,33 de
contribuição previdenciária oficial. Os valores de IRRF e de contribuição previdenciária
são confirmados pelo extrato de DIRF de fl. 31.
Portanto, o valor bruto da reclamatória trabalhista foi de R$ 243.404,83.
Ressalte-se que, embora o comprovante de rendimentos de fl. 20 mencione o pagamento
de rendimentos isentos, a demanda judicial foi encerrada por acordo entre as partes.
Adicionalmente, o percentual de rendimentos isentos consignado no comprovante de fl.
20 é de 11,0596%, portanto, diferente dos 5,8606% consignados no cálculo que
acompanhou o pedido de acordo, fl. 12.
Por outro lado, a nota fiscal de fl. 21 atesta o pagamento de R$ 54.000,00 de honorários
advocatícios e no item 6 do acordo consta que as partes ficariam responsáveis pelos
honorários dos respectivos patronos.
O art. 56 do RIR/1999, que trata da tributação dos rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente, permite a dedução de honorários advocatícios, nos seguintes termos:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Dessa forma, deduzindo-se R$ 54.000,00 de honorários advocatícios dos R$
243.404,83, restam R$ 189.404,83 de rendimentos recebidos judicialmente tributáveis
no ajuste anual do ano-calendário de 2003. Como o contribuinte, no ajuste anual – fl.
22, ofereceu à tributação R$ 165.554,20, fica mantida a omissão de rendimentos de R$
23.850,63.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade alegada.
Da Preliminar - Decadência
Primeiramente, cabe esclarecer que a Recorrente não alegou a ocorrencia da
decadência em sua impugnação, contudo, por se tratar de tese de defesa de ordem pública, logo
tomo conhecimento da mesma.
Quanto à decadência, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é
complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722879/2009-58

(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se inicia na data
de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se que o fato gerador
do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido em 31 de dezembro de
cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado
em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.756 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722879/2009-58

Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF (e-fl. 22) do contribuinte teve
IRRF de R$ 58.646,50. É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora é
considerada antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a
utilização da regra da contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2003 e o termo
final em 31/12/2008, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 20/07/2009, junto com a apresentação da impugnação (e-fl. 30), sujeitando-se então
ao instituto da decadência.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso voluntário, e, dou-lhe provimento para
reconhecer a preliminar de decadência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 99
DF CARF MF
Original